Tribunal: STF
Processo: ARE 1419235
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL .E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFICÁCIA DA DECISÃO. AJG. SINDICATO. NECESSIDADE DE PROVA CABAL PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO ÀS PESSOAS JURÍDICAS. INCABÍVEIS, IN CASU, OS DISPOSITIVOS RELATIVOS À AÇÃO CIVIL PÚBLICA E À AÇÃO EM DEFESA DE DIREITO DE CONSUMIDOR. LEIS N°S 8.622 E 8.627. REVISÃO GERAL. ÍNDICE DE 28,86%.



    1. Em se tratando de ação civil pública, o provimento judicial deve se limitar à abrangência do órgão prolator, nos termos do art. 16 da, Lei n° 7.347/85.



    2. Entidades sindicais, que recebem contribuições, não se caracterizam como pobres, no sentido de não poderem pagar as custas do processo.



    3. A jurisprudência tem considerado, no específico caso das pessoas jurídicas, necessária a prova cabal da necessidade da AJG, não bastando a mera declaração de miserabilidade para o deferimento do pedido.



    4. Não sendo caso de ação civil pública nem de defesa de direito de consumidor, descabem as isenções de custas a que se referem os arts. 18 da Lei 7.347/85 e 87 da Lei 8.078/90. É ônus da parte autora, tendo ajuizado voluntariamente a ação coletiva, arcar com suas custas.



    5. Nos termos das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, a revisão geral foi da ordem de 28,86%, cujo critério de fixação foi o índice concedido ao ocupante do mais alto posto, no Exército, na Marinha e na Aeronáutica (28,86%), e não o maior índice concedido, entre os diversos postos militares.



    6. Apelação do SINDISPREV improvida. Apelação do INSS provida.” (pág. 8 do documento eletrônico 9).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV; 8°, III; 37, X; e 93, IX, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que o recurso extraordinário está prejudicado quanto ao pedido de ampliação da abrangência dos efeitos da coisa julgada, dado que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao REsp 1.349.031/RS, interposto pelo ora recorrente, para afastar o limite territorial (documento eletrônico 38, com trânsito em julgado certificado no documento eletrônico 76).



    Acerca da alegada ofensa ao art. 5°, LIV, da Lei Maior, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei).



    Além disso, quanto ao alegado direito ao reajuste residual de 3,01%, decorrente da não aplicação do maior índice previsto nas tabelas de vencimentos da Lei 8.622/1993, assinalo que essa questão situa-se em âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito o ARE 770.247-AgR/SC, da relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES. LEIS NºS 8.622/93 E 8.627/93. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS DA ORDEM DE 28,86%. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 3,01%. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido da impossibilidade de se conceder a diferença de 3,01%, concedida a alguns posto para servidores militares, aos servidores civis, pois implicaria a análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Por fim, com a negativa de provimento do recurso especial interposto pelo ora recorrente (REsp 1.349.031/RS, com trânsito em julgado certificado no documento eletrônico 76), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes desta Corte cujas ementas seguem reproduzidas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 



    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei).



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso extraordinário quanto ao pedido de ampliação dos efeitos da sentença (art. 21, IX, do RISTF) e nego seguimento acerca das demais questões (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator